Tribunal: TCU
Processo: 026.656/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.656/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rosa Flores de Jesus (XXX.359.930-XX); Cassiano Pereira Bandeira (XXX.382.270-XX); Daiane da Silva Alves (XXX.497.590-XX); Eder Gabriel Meirelles Garcia (XXX.126.640-XX); Juliana Pessin (XXX.061.180-XX); Marina Ayub (XXX.405.480-XX); Pamela Kiryan Souza Saes (XXX.227.330-XX); Raquel Silveira dos Santos (XXX.705.630-XX); Raquel da Silva Lopes (XXX.837.070-XX); Shaiane Kullmann de Avila (XXX.512.850-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.